Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704651-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR AGRAVADO: S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o Agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre as petições e documentos juntados nos IDs 34663903 e 35040312. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator